Tribunal: TJSP
Processo: 1001969-66.2018.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Protesto e anotação do nome da autora em banco de dados de órgão de proteção ao crédito – Empresa-ré que reconhece falha em seu sistema de contas a receber – Boleto bancário pago inclusive antes do vencimento – Sentença que declara inexistente a dívida e arbitra indenização por danos morais – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Protesto e anotação do nome da autora em banco de dados de órgão de proteção ao crédito – Empresa-ré que reconhece falha em seu sistema de contas a receber – Boleto bancário pago inclusive antes do vencimento – Sentença que declara inexistente a dívida e arbitra indenização por danos morais – Recurso da requerida que visa a redução do quantum fixado – Valor, contudo, que fica mantido para que não haja reformatio in pejus – Decisão confirmada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706745
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1001969-66.2018.8.26.0272, da Comarca de
Itapira, em que é apelante AGRO JULIO PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS LTDA., é apelada IVETE PEREIRA PORFÍRIO DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001969-66.2018.8.26.0272 - Itapira Voto no 42305 O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 42305
APEL.No: 1001969-66.2018.8.26.0272
COMARCA: ITAPIRA 2a VARA CÍVEL
APTE.: AGRO JULIO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
APDA.: IVETE PEREIRA PORFÍRIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELAÇÃO
Ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por danos morais Protesto
e anotação do nome da autora em banco de dados de
órgão de proteção ao crédito
Empresa-ré que
reconhece falha em seu sistema de contas a receber –
Boleto bancário pago inclusive antes do vencimento
Sentença que declara inexistente a dívida e arbitra
indenização por danos morais Recurso da requerida
que visa a redução do quantum fixado
Valor, contudo, que fica mantido para que não haja
reformatio in pejus
Decisão confirmada
Recurso
desprovido.

Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 110/112, mantida a fls.
127/128, prolatada pelo MM. Juiz de Direito Paulo Henrique
Aduan Correa que julgou parcialmente procedente ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001969-66.2018.8.26.0272 - Itapira Voto no 42305 O/AL/E/D/V/S
declaratória de inexistência de débito c.c. indenização
por danos morais ajuizada pela apelada.
Sustenta a empresa apelante, em preliminar,
a necessidade de revogação da gratuidade da justiça
concedida à autora, afirmando que ela não faz jus ao
benefício. No mérito, impugna o valor arbitrado a título
de indenização por danos morais, entendendo pela redução.
Destaca a baixa do protesto efetivada bem como o valor do
título, invocando ainda o princípio de vedação ao
enriquecimento ilícito. Pede o provimento do recurso nos
termos formulados (fls. 131/134).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.
142/150), anotado o recolhimento das custas de preparo
devidas a fls. 135/136.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente, cumpre enfrentar a preliminar
suscitada. É caso de se manter a concessão da
gratuidade processual à autora, já que a ré impugnante não
se desincumbiu de seu ônus probatório, apresentando
documentos hábeis a comprovar que a parte impugnada não
ostenta a qualidade de necessitada a justificar a
revogação do benefício.
No mérito, melhor sorte também não assiste à
recorrente.
Cuide-se de ação de natureza declaratória
c.c. pretensão indenizatória, fundada em indevido protesto
e anotação do nome da autora em banco de dados de órgão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001969-66.2018.8.26.0272 - Itapira Voto no 42305 O/AL/E/D/V/S
proteção ao crédito posto que por débito quitado.
Após apresentação de defesa, seguida de
manifestações das partes e realização de audiência de
instrução, sobreveio a r. decisão ora hostilizada.
Pois bem.
Desde já, anote-se que superada a questão
afeta à inadimplência da autora, posto ter a ré
reconhecido que, em virtude de falha em seu sistema de
contas a receber, o boleto bancário emitido em nome da
demandante, e por ela quitado, inclusive antes do
vencimento, foi indevidamente enviado a protesto (fls.
18/20).
Nesse passo, perpetua-se a lide apenas
quanto ao valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de
indenização por danos morais, recorrendo a requerida para
reduzi-lo.
Sem razão, contudo.
De fato, inegável se mostra no caso a
ocorrência
do
dano
imaterial,
operando-se
a
responsabilização do agente por força do simples fato da
violação. No cenário dos autos, reconhecida a quitação,
ilegítimo o protesto e anotação do nome da autora em
cadastro de inadimplentes, ensejando tal situação dano de
natureza moral, com dispensa de qualquer prova específica
a respeito.,
A propósito, o E. Tribunal de Justiça assim
já decidiu:
“Dano
moral,
exatamente
porque moral, não se demonstra nem se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001969-66.2018.8.26.0272 - Itapira Voto no 42305 O/AL/E/D/V/S
comprova, mas se afere segundo o senso
comum do homem médio. Resulta por si mesmo
da ação ou omissão culposa, in re ipsa,
porque se traduz em dor, física ou psicológica, em constrangimento, em
sentimento de reprovação, em lesão e em
ofensa ao conceito social, à honra, à
dignidade.
Por isso mesmo, “não há que
se falar em prova do dano moral, mas, sim,
na prova do fato que gerou a dor, o
sofrimento,
sentimentos
íntimos
que
o
ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a
condenação” (REsp. 86.271-SP, rel. Min.
/Carlos Alberto Menezes Direito).
(
...)
Ora,
dizer
de
alguém
inadimplente, quando não o é, comunicando
dito
falso
à
entidade
imcumbida
de
armazenar e repassar a informação a todo o
mercado
bancário
e
comercial,
implica
manifesta ofensa à honra, ao conceito e à
dignidade da pessoa, vítima do erro.
Aí estão a ação e a lesão
(in re ipsa), daí resultando à ré o deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001969-66.2018.8.26.0272 - Itapira Voto no 42305 O/AL/E/D/V/S
de indenizar, dispensada qualquer outra
prova.”(TJSP,
20a
Câmara
de
Direito
Privado, Apel. no 1.343.631-6 Campinas
Rel.
Des.
Álvaro
Torres
Junior,j.
08.04.2008, v.u.).
Logo, nesse linha, impõe-se como tarefa
apenas apurar se correto o valor da indenização fixado
pela decisão ora hostilizada.
Como se sabe perante o ordenamento jurídico
pátrio o valor da indenização por danos morais é feito por
arbitramento judicial, sendo de natureza compensatória e
não reparatória. Na determinação do valor, devem ser
levados em conta a condição econômica das partes, a
extensão e gravidade do dano e, ainda, a intensidade de
culpa do ofensor. O valor deve ainda ser suficiente para
desestimular a reincidência.
Nesse passo, embora aquém dos valores
arbitrados por essa C. Câmara a casos semelhantes, a
quantia de R$ 5.000,00 fixada no caso ficará mantida para
que não haja reformatio in pejus.
Na esteira desse entendimento, de rigor a
manutenção da. sentença por seus próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
IRINEU FAVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001969-66.2018.8.26.0272 - Itapira Voto no 42305 O/AL/E/D/V/S
RELATOR